Tribunal: TJPA
Processo: 0013484-73.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013484-73.2018.8.14.0006

APELANTE: MANOEL DA CRUZ CARDOSO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. ENTRADA AUTORIZADA PELO RÉU. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Manoel da Cruz Cardoso Filho
contra sentença que o condenou a 3 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, mais 240 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia (i) a nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio, (ii) a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e (iii) a readequação da dosimetria de pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima prevista para a minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio capaz de acarretar a nulidade da prova obtida no flagrante; (ii) se há elementos para absolver o réu ou desclassificar a conduta para posse de drogas para consumo próprio; (iii) se a dosimetria de pena deve ser readequada, com fixação da pena-base no mínimo legal e ampliação da fração de redução pela minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na entrada dos policiais na residência do réu. O tráfico de drogas é crime de flagrante permanente, permitindo o ingresso na residência, quando há fundada suspeita, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. No caso, o ingresso dos agentes foi precedido de denúncia anônima registrada em sistema oficial e corroborada pela movimentação típica de usuários no local, configurando justa causa para a diligência. Ademais, o próprio réu autorizou a entrada dos policiais, afastando qualquer irregularidade.

5. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial, que identificou as substâncias apreendidas como cocaína (oxi) e maconha.

6. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram que a droga estava escondida no fogão e no telhado da residência do réu, e que este admitiu estar vendendo entorpecentes por dificuldades financeiras.

7. A presença de usuários no local e a apreensão de quantidades significativas e diversificadas de droga são circunstâncias que indicam a destinação mercantil da substância, afastando a alegação de consumo próprio.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e com justificativas genéricas sobre as circunstâncias e consequências do crime.
Dessa forma, deve ser reduzida para o mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

9. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente reconhecida, com redução da pena em um terço. Neste ponto, a sentença está minimamente fundamentada, tendo o julgador optado pela aplicação da fração intermediária de um terço, apesar da nocividade e grande quantidade de entorpecente apreendido. Com a readequação da sanção-inicial, a pena definitiva passa a ser de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto. Mantida a pena pecuniária em duzentos e quarenta dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O tráfico de drogas é crime de flagrante permanente, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio quando houver fundada suspeita, especialmente quando o próprio réu franqueia a entrada, afastando a alegação de nulidade da prova.

2. A destinação mercantil da droga pode ser aferida a partir da quantidade e variedade das substâncias, bem como pela presença de usuários no local da apreensão.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, não sendo suficiente justificativas genéricas sobre a gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 28;

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral.

STJ, AgRg no HC 898.658/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/05/2024.

STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/12/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do apelo e

dar-lhe parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MANOEL DA CRUZ CARDOSO FILHO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de três anos, onze meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e quarenta dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Ananindeua.

Em sede preliminar, a defesa alegou nulidade processual por violação de domicílio, argumentando que a entrada dos agentes públicos no imóvel do apelante teria ocorrido sem autorização judicial e sem fundada suspeita. No mérito, requereu a absolvição do apelante por
insuficiência de provas
ou a
desclassificação para a infração
do art. 28 da Lei de Drogas. No que tange a dosimetria, pugnou pela fixação da
pena-base no mínimo legal
e pelo reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado

em sua fração máxima
, tendo em vista a falta de fundamentação

na aplicação da fração intermediária.
Por derradeiro, a defesa requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja revista a fração de diminuição empregada na minorante. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Narram os autos de IPL em anexo que o denunciado há anos vendia entorpecente em sua residência, localizada na Rua G, passagem Nossa Senhora de Fátima 26, Ananindeua, principalmente a partir das 19 horas, estendendo-se à venda de oxi e maconha pela madrugada, que eram consumidas nas proximidades pelos dependentes químicos, causando grande incômodo à vizinhança. Um dos vizinhos então teve sucesso em realizar disk- denúncia de n° 834368 (fls.22 do IPL). sendo a mesma repassada diretamente pelo comandante do 6o BPM ã guarnição da viatura 0604. que se deslocou até o endereço do denunciado por volta das 23hs e 20 minutos do dia 09/11/2018. Os policiais foram recebidos por MANOEL, que ciente do motivo da visita, permitiu a entrada dos militares, os quais em buscas, encontraram de baixo do fogão, um saco plástico contendo 30 petecas de oxi e 4 petecas de maconha. Os policiais também realizaram buscas no quintal, encontrando no telhado da residência, outro saco plástico contendo mais 30 petecas de oxi, conforme Laudo provisório de fls. 25. pelo que foram conduzidos à Depol o denunciado e sua esposa Leidiane. deixando o Ministério Público de propor denúncia em relação a esta pela falta de maiores elementos de que participava do comércio ilícito. [...]” (SIC)

São os fatos. Antes de examinar o mérito, cumpre
apreciar a preliminar de nulidade suscitada nas razões do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa alegou nulidade processual por violação de domicílio, argumentando que a entrada dos
agentes públicos
no imóvel teria ocorrido

sem
autorização judicial
e
sem
fundada
suspeita
.

Inicialmente, cumpre relembrar que o tráfico de drogas é crime de flagrante permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, autorizando o ingresso na residência quando há fundada suspeita.

Analisando os depoimentos dos policiais militares,
constata-se que

havia fundada suspeita para a realização de busca na residência do apelante
, uma vez que um de seus vizinhos havia acionado o “disk denúncia”, em razão do incomodo causado pela movimentação de usuários nas proximidades. Corroborando o relato dos policiais, consta nos autos o documento de registro do “disk denúncia” (fl. 16), apontando o endereço do local de venda das drogas, o nome e as
características do réu
, o qual é descrito como sendo
o

autor do crime.

Logo, verifica-se que
a conduta dos policiais militares estava de acordo com o preconizado no tema 280, fixado pelo STF em sede de repercussão geral
[1]
. Ainda que assim não fosse,
a prova oral colhida em juízo notícia que a
entrada no imóvel foi autorizada

pelo próprio réu
,
afastando, com

isso, qualquer ilegalidade.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, a Corte de origem refutou a nulidade relativa ao ingresso no domicílio do réu, por haver provas nos autos que sua genitora permitiu a entrada dos policiais na residência. 3. Portanto, devidamente autorizado o ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 898.658/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)”

Desta forma,

rejeito a

preliminar.

DO MÉRITO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas ou a desclassificação para a infração do art. 28 da Lei de Drogas. Todavia, os pleitos do

apelante não merecem acolhimento.

Com efeito, a materialidade do crime encontra-se provada por exame pericial, o qual atestou a presença dos entorpecentes
“cocaína” e “maconha”

no material

apreendido

com

o

réu
(fl. 211).

No que tange a autoria, os policiais militares

Nicomedes Alves de Araújo Júnior e Ronaldo Adriano Costa Gomes
declararam que compareceram à residência apontada pelo “disk denúncia” como sendo o local de venda de entorpecentes. Após informado da denúncia, as testemunham relataram que o apelante teria franqueado a entrada da guarnição para a realização da busca, quando, então, foi encontrado 30 petecas de OXI e 04 trouxas de maconha guardadas embaixo do fogão, mais 30 petecas de OXI escondidas no quintal da casa.

Reproduzo os depoimentos transcritos na sentença.

“[...]
NICOMEDES ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR
- Recebeu uma denúncia no disk denúncia e se deslocaram a residência do acusado. Falou da denúncia ao acusado e pediu para fazer a revista na residência, sendo autorizado o ingresso. Encontraram droga numa parte bem escondida do fogão. No quintal da casa tinha outra porção em cima do telhado. Foram dois tipos de droga. No momento estava o acusado e a esposa e os dois foram conduzidos. O acusado disse que estava desempregado e que estava vendendo por conta das dificuldades financeiras. Duas pessoas foram abordadas na porta da casa do acusado e estes seriam viciados, mas não conduziram, mas informaram para a autoridade policial a identificação destas.
ELDER DE ARAÚJO SOUSA
- denunciaram o local onde havia traficância e foram encontradas drogas. No início o acusado negava que possuía drogas, mas depois assumiu. Reconhece o acusado presente em audiência. Não se recorda se abordaram presentes na frente da residência.
RONALDO ADRIANO COSTA GOMES
- Na época estavam no disk denuncia que indicavam a localidade onde o acusado morava. Se deslocaram e viram certa quantidade de pessoas na frente do local. O acusado autorizou a entrada na residência. Encontraram droga no fogão e em outra parte da residência. O acusado confirmou a propriedade da droga. Reconhece o acusado em audiência. Não pegaram a identificação de quem estava na frente do local [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica
prova da parcialidade do agente
. Cito os precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Como se vê, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, não merecendo prosperar o pedido feito pela defesa.

Igual sorte segue o pedido de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei de Drogas, visto que as provas dos autos demonstram que na residência do apelante havia a presença de viciados, evidenciando que ali se desenvolvida verdadeira mercância de drogas. Some-se a isso a variedade e grande quantidade de drogas apreendidas no local, circunstância que afasta a alegação de consumo próprio. Ademais, a testemunha Nicomedes Araújo Júnior teria relatado em juízo que durante a prisão em flagrante, o réu teria dito que estava
traficando drogas
porque estaria
desempregado
e com
dificuldades

financeiras.

Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a fixação da
pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
em sua fração máxima.
Assim, cumpre

transcrever o cálculo de pena:

“[...] Culpabilidade: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Neutra. Antecedentes: O acusado é tecnicamente primário. Neutra. Conduta social: Não há elementos suficientes que indique que é negativa. Neutra. Personalidade: normal, com desvio para prática de crimes. Neutra. Motivos: busca de auferir lucro fácil. Neutra. Circunstâncias: as normais para o caso, a posse e o fornecimento de substância entorpecente de uso proibido. Negativa. Consequências: causam danos à sociedade como um todo, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro. Negativa. Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra. Grau de reprovação: médio. Neutra. Feitas essas considerações, passo a fixação da pena: 1ª Fase: Considerando as condições acima expostas, bem como a quantidade de droga encontrada, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, sendo a mesma estabelecida em 05 (cinco) anos e 01 (mês) de reclusão e o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato. 2ª Fase: Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. 3ª Fase: Concedo ao réu a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois pelo que se observa nos autos, nos registros criminais constante na certidão criminal, que o mesmo é tecnicamente primário e apesar dos indícios, não há comprovação de que ele se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, em virtude disso, reduzo a pena estabelecida em 1/3, passando a constar a reprimenda no quantitativo de 03(três) anos, 11(onze) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 240 dias-multa. Não há causas de aumento de pena. Pelo exposto, torno a pena aplicada em CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL no quantitativo de 03(três) anos, 11(onze) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 240 dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados. [...]”

Sem delongas, tem razão em parte a defesa
Examinando o cálculo, constata-se que o juiz valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime sem qualquer fundamentação legal, empregando justificativa genérica e inidônea.
Logo, é curial que se reforme a sentença, reduzindo-se a pena base para o mínimo legal, isto é, para cinco anos de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente reconhecida pelo magistrado. Neste ponto, observa-se que a sentença está minimamente fundamentada, tendo o julgador optado pela aplicação da fração intermediária de um terço, apesar da nocividade e grande quantidade de entorpecente apreendido. Assim, mantenho a fração de um terço adotada na sentença, encontrando, com isso,
a sanção de três anos e quatro meses de reclusão em regime aberto, que considero definitiva e final.

Mantenho a pena pecuniária em
duzentos e quarenta dias-multa
, para não incorrer em
reformatio in pejus.
Permanecem válidos os dispositivos não reformados da decisão guerreada.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Tema 280 STF: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 06/03/2025